Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-92.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8000542-92.2023.8.05.0119

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMBARGADA: ZORAIA ABIJAUDE DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s): ALEX BRUNO EXALTACAO CORREIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
ARGUIÇÃO DE OBSCURIDADE QUE PRESSUPÕE FALTA DE CLAREZA E PRECISÃO DO
DECISUM
.
NÃO PERFEIÇÃO
.
MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de obscuridade e omissão no acórdão embargado quanto aos seguintes pontos: (i) termo inicial dos juros de mora; (ii) devolução em dobro; (iii) ausência de compensação; e (iv) validade do contrato digital. O embargante também postulou o prequestionamento de dispositivos legais supostamente violados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade e/ou omissão quanto aos fundamentos da decisão; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados como sucedâneo recursal com finalidade de rediscutir matéria de mérito; e (iii) verificar se há configuração de intuito protelatório passível de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não se configura omissão quando o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não tenha abordado todos os argumentos apresentados pelas partes.

Inexiste obscuridade quando o julgado apresenta clareza solar quanto à fundamentação adotada, não restando qualquer dificuldade de compreensão do raciocínio judicial.

A argumentação do embargante reflete mero inconformismo com a decisão, não havendo vício que justifique a oposição dos aclaratórios.

O prequestionamento restou atendido na forma do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida.

Não se vislumbra intuito protelatório na interposição do presente recurso, sendo incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, embora o embargante tenha sido advertido quanto ao uso reiterado dos aclaratórios com fins meramente infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A omissão relevante para fins de embargos é aquela relativa a ponto que o julgador deveria enfrentar, e não à ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, quando a matéria foi efetivamente debatida no acórdão.

A interposição de embargos sem intuito protelatório afasta a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.022, parágrafo único; 1.025; 1.026, § 2º; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, ED: 10220130007879002, Rel. Des.ª Beatriz Pinheiro Caires, j. 07.02.2019; TJ-PR, ED: 0005643-19.2013.8.16.0112, Rel. Des.ª Angela Maria Machado Costa, j. 31.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8000542-92.2023.8.05.0119
o
postos
nos
autos
d
a
Ap
elação Cível

n.
8000542-92.2023.8.05.0119

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,

B
ANCO
DAYCOVAL

S.A.

e

e
mbargad
a
,

ZORAIA ABIJAUDE DOS SANTOS ROCHA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12